Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704827-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI SOARES BARROS, TANIA ELITA SEGATTO BARROS AGRAVADO: COQUELIN AIRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, IVO E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TANIA ELITA SEGATTO BARROS e RUI SOARES BARROS em face de COQUELIN AIRES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e IVO E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0713836-29.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada. A decisão possui o seguinte teor: Trata-se impugnação de sentença apresentada por Rui Soares Barros e Tânia Elita Segatto Barros. Em suma, os impugnados alegam excesso de execução. Resposta a impugnação no id 134451346. É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia em saber qual a base de cálculo dos honorários advocatícios. Conforme consignado na sentença de id 73192151 que assim dispõem: (...) Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e assim o faço com o fito de: (I) CONFIRMAR a decisão liminar de reintegração do imóvel, nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97; (II) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Taxa de Ocupação do Imóvel, nos termos do artigo 37-A, da Lei no 9.514/97, desde a consolidação da propriedade (26/11/2019) até sua efetiva posse no imóvel, dando-se o feito por extinto, com fulcro no artigo 487, inciso I, princípio, do Código de Processo Civil. Por ter sucumbido, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais com correção monetária pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJDFT, a contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da causa, devidamente atualizado desde a data de seu ajuizamento, pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJDFT (artigo 85, §2° do CPC), abrangendo principal e juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEX- JTA 74/132), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC). Com efeito, a condenação em honorários advocatícios conforme o título executivo judicial constitui-se 10% sobre o valor do proveito econômico que nos presentes autos é o valor correspondente a taxa de ocupação do imóvel, que nos termos do art. 37-A, da lei n. 9.514/97 corresponde a 1% do valor do imóvel, nos termos do inciso VI do art. 24 da mesma lei, desde a consolidação da propriedade (26/11/2019) até 23/09/2020. Conforme verifica-se dos autos, no id 62905827 foi determinado a emenda a inicial para adequar o valor da causa ao bem em litígio. No id 63937341 foi apresentada emenda a inicial e atribuída ao valor da causa o valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinqüenta mil reais), bem como o recolhimento das custas iniciais nesse valor. No id 75540142 foi acolhido os embargos de declaração opostos pelo credor para expurgar a contradição da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e emprestando o efeito modificativo necessário para compor o valor do imóvel ao benefício econômico buscado pelos credores. Portanto, deve ser considerado para a base de cálculo dos honorários advocatícios o valor do proveito econômico da causa, compondo seu valor o valor o imóvel estipulado no id 62886193, pg 4. Quanto a alegação acerca da aplicação dos juros de mora, razão não assiste aos devedores, posto que os cálculos apresentados no id 144370880 aplicou juros de mora a partir da sentença, id ( 73192151). Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada no id 133331732. Preclusa esta, remetam-se os autos à contadoria para que reformule os cálculos de acordo com a presente decisão. Os Agravantes aduzem que há excesso de execução no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Afirmam que o valor escriturado do imóvel é de R$ 909.822,28 e que este deveria ser o valor considerado como proveito econômico. Pugnam pela reforma da decisão, a fim de que haja readequação dos parâmetros para o cumprimento de sentença. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO O artigo 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em tela, não vislumbro a presença dos referidos requisitos. Inicialmente, não observo a plausibilidade jurídica das alegações, na medida em que a decisão agravada encontra consonância com o dispositivo da sentença ao dispor sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Confira-se: Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e assim o faço com o fito de: (I) CONFIRMAR a decisão liminar de reintegração do imóvel, nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97; (II) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Taxa de Ocupação do Imóvel, nos termos do artigo 37-A, da Lei no 9.514/97, desde a consolidação da propriedade (26/11/2019) até sua efetiva posse no imóvel, dando-se o feito por extinto, com fulcro no artigo 487, inciso I, princípio, do Código de Processo Civil. Por ter sucumbido, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais com correção monetária pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJDFT, a contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da causa, devidamente atualizado desde a data de seu ajuizamento, pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJDFT (artigo 85, §2° do CPC), abrangendo principal e juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEX- JTA 74/132), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC). Sentença registrada nesta data. Publique-se Intimem-se." (ID 75540142 dos autos de origem) (grifamos) Na decisão agravada, foi considerado o valor do proveito econômico o valor correspondente à taxa de ocupação do imóvel, com base no art. 37-A da Lei no 9.514/1997, ou seja, a quantia correspondente a 1% do valor do imóvel. Logo, não é possível reconhecer o alegado excesso ou desrespeito ao título judicial quando observado o seu comando. De outro lado, no que tange ao valor do imóvel objeto da lide, base para o cálculo do proveito econômico alcançado, tem-se que o Juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para que o valor da causa fosse adequado ao valor do bem em litígio. Nesse sentido, o valor da causa foi fixado em R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), quantia não impugnada pela parte ré. Portanto, na estreita via do presente instrumento, não é possível reconhecer a verossimilhança das alegações recursais, visto que é vedado à parte discutir na execução as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, a teor do art. 507 do CPC. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 17:00:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador